Tribunal: CARF
Processo: 10070.001431/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001431/2001-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.893 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
ADMINISTRACAO E COMÉCIO JAGUAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DO OFERECIMENTO DAS RECEITAS
À TRIBUTAÇÃO.
A ausência da prova do oferecimento das receitas à tributação impede o
reconhecimento do direito creditório, nos termos da Súmula CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de pedido de restituição vindicando direito creditório de
Saldo Negativo de IRPJ dos 1o e 2° trimestres de 2001, para cuja formação contribuíram
retenções IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) questionadas pelo Despacho Decisório. O
Despacho Decisório também analisou conjuntamente neste processo algumas DCOMPs
vinculadas ao PER, tratadas manualmente neste mesmo processo.
O contribuinte formulou o pedido de restituição alegando "retenção de IRRF por
terceiros e não compensados com o IRPJ devido" (vide e-fl. 02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001431/2001-11
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

Ao analisar a DIPJ retificadora do exercício de 2002, o auditor fiscal observou
que o contribuinte era tributado pelo Lucro Real trimestral e que não haveria pagamento
indevido ou a maior no caso das retenções de IRRF informados na DIPJ, muito embora os
montantes pudessem ser deduzidos do IRPJ apurado ao final de cada período de apuração.
Assim o pedido foi analisado:

O contribuinte detalhou os montantes retidos e os valores foram confrontados com
as informações do sistema DIRF, conforme o seguinte quadro:

Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

O Despacho Decisório, emitido manualmente, reconheceu em parte o direito
creditório do 1o trimestre de 2001 e não reconheceu nenhum direito creditório relativo ao 2o
trimestre, conforme relata sinteticamente o Acórdão Recorrido:

“6 Dos rendimentos acima listados, o auditor observou que a receita de cód. 0924
e 3426 não foi oferecida integralmente à tributação, conforme as anotações da
planilha de fls. 56, fornecida pela contribuinte, sendo então calculado o valor do
IRRF proporcional ao rendimento oferecido, o que resultou em R$ 1.415.707,14
de IRRF para o cód. 0924 e R$ 386.629,93 de IRRF para o cód. 3426.
7 Para o código 5273 a retenção foi confirmada e os rendimentos foram
integralmente oferecidos à tributação, sendo confirmado o valor de R$
245.658,70 de IRRF.
8 Já para o código 5706, não há retenção de fonte encontrada no sistema SIEF
para o período, assim como não há tributação de receitas correspondentes, nem à
linha 24 da ficha 06 A da DIPJ, nem na linha própria a esse rendimento (linha 23
- juros sobre capital próprio da mesma ficha 06A e, desse modo, o IRRF sobre
JCP não serão considerados.
9 Assim, tendo em vista o acima exposto, o valor total de IRRF reconhecido para
o período é R$ 2.047.995,77 para o primeiro trimestre de 2001.
10 Assim o cálculo do IRPJ para o período está demonstrado na tabela a seguir:

11 Relativamente ao segundo trimestre de 2001, a empresa declara em
DIPJ/2002 saldo a pagar de IRPJ no valor de R$ 0,00, conforme a tabela a
seguir:

Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

12 A contribuinte detalhou a composição e o montante das fontes retentoras do
período nas planilhas de fls. 05 e 58, bem como na própria DIPJ, à ficha 43. que
foram comparados com a DIRF do mesmo período, conforme a tabela a seguir

13 Relativamente ao código 0924, a retenção na fonte foi confirmada (fls. 63)
porém a receita correspondente não foi oferecida integralmente à tributação,
conforme as anotações à fls. 58. Desse modo, o IRRF proporcional à receita
oferecida (R$ 3.972.138,40) é de R$ 794.427,68.
14 Quanto ao saldo de março e respectivos juros alegados pela contribuinte, o
auditor fiscal esclarece que não é permitido a dedução de IRRF de períodos de
apuração anteriores, como quer a contribuinte e, desse modo, o IRRF relativo ao
mês de março de 2001, não será considerado no cálculo do segundo trimestre de
apuração, ficando o calculo do IRPJ conforme a tabela a seguir:”
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

15 Assim, nesse trimestre não há qualquer crédito passível de ser aproveitado.
16 Desse modo, foi reconhecido o direito creditório de R$ 956.594,07 de saldo
credor de IRPJ do primeiro trimestre de 2001 e foram homologadas as
compensações até o limite dos créditos reconhecidos, corrigidos pela taxa
Selic.”
Cientificado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando que:
 Com exceção do banco Credit Suisse First Boston CNPJ 33.987.793/0001-
33, todas as outras retenções foram efetuadas pela empresa Elevadores
Atlas Schindler de CNPJ 00.028.986/0001-08. Alega que o valor do IRRF
retido no primeiro e segundo trimestre foi R$ 1.643.166,25 e 814.968,85,
respectivamente, totalizando R$ 2.458.135,10;
 Em paralelo ao Pedido de Restituição em questão, apresentou outro,
relativo ao saldo credor do ano-calendário de 2000, que foi deferido
integralmente;
 Que o Despacho Decisório promoveu análise extemporânea e preclusa do
IRPJ do ano-calendário de 2001, abarcado pela decadência;
 Que a DRF deveria limitar-se a confirmar a legitimidade dos valores
recolhidos cujos DARFs foram juntados.
 Que as receitas correspondentes às retenções foram tributadas pelo regime
de competência, e não pelo regime de caixa, havendo por isso equívoco no
método de análise do Despacho Decisório, pois as receitas foram
oferecidas à tributação no 4o trimestre de 2000 e no 1o e 2o trimestres de
2001.
 Que apresentou relatórios que demonstram a diferença exata entre a
apuração pelos regimes de competência e caixa.
 Que o uso de créditos decorrentes de retenção de IRF somente pode ser
feito quando comprovada a retenção e o respectivo recolhimento pela
fonte pagadora, entendendo que o fato "... pode implicar em apuração de
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

receitas em um trimestre e retenção de IRRF sobre tais receitas no
trimestre seguinte,.."(sic) o que no seu pensar está demonstrado e
comprovado nos relatórios que apresenta.
 Apresenta considerações específicas sobre as retenções sofridas sob os
códigos 0924, 3426 e 5706.
 Questiona a legitimidade da análise estanque entre os períodos de apuração
promovida pelo Despacho Decisório;

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
 Afastou a alegação de decadência, asseverando que não incidiria sobre o
direito do Fisco de confirmar a higidez e certeza do direito creditório ainda
que já não possa mais proceder ao lançamento quanto ao IRPJ do
respectivo ano-calendário.
 Afirma que os demonstrativos apresentados pelo Recorrente não fariam
prova de que os rendimentos correspondentes às retenções que visou
aproveitar teriam sido oferecidos à tributação no ano-calendário anterior,
pois os demonstrativos apresentados pelo contribuinte não conteriam
“qualquer detalhamento sobre quem seria a fonte pagadora vinculada ao
rendimento, que parte do rendimento estaria sendo oferecido (uma vez
que a reclamante alega ter oferecido os rendimentos em diversos
trimestres) em cada trimestre e, ainda se esses rendimentos estariam
sendo oferecidos pelo valor bruto e não o líquido como parecem indicar
os demonstrativos, uma vez que os rendimentos de SWAP, sem qualquer
identificação estão sendo abatidos por perdas de rendimentos de outros
SWAP, o que não e permitido, pois a lei determina que os rendimentos de
SWAP sejam oferecidos pelo valor bruto e a dedução com perdas de swap
somente são aceitas em casos bem específicos, onde a empresa não se
enquadra.”
 Sobre o IRRF incidente sobre os rendimentos de JCP, afirma que o
contribuinte seria a fonte retentora do IRRF incidente sobre JCPs
remetidos ao exterior, e que não poderia aproveitar este JCP, pois trata-se
de remessa cuja retenção se dá a título de tributação em caráter definitivo.
 Relativamente ao cód 0924 - demais rendimentos de capital, relativo ao 2°
trimestre de 2001, alega que a empresa limita-se a informar que ofereceu
esses rendimentos pelo regime de competência, mas não apresenta, como
já dito acima qualquer comprovação ou demonstrativo evidenciando que
parte desses rendimentos teria sido oferecida em trimestres anteriores e
que rendimentos seriam esses exatamente, o que invalida suas alegações.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

 Afirma, por fim, que empresa confunde saldo negativo de IRPJ com as
retenções que não podem ser utilizadas a qualquer tempo e de qualquer
modo.
O Contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário alegando:
 Que recebeu receitas de terceiros, as quais foram objeto de retenção,
conforme elenca:

 Que tais retenções originaram Saldo Negativo de IRPJ do 1o e 2o trimestres
de 2001 no montante total de R$ 2.458.135,10.
 Que o Despacho Decisório confirmou a existência dos valores objeto de
retenção (IRRF) e que proporcionaram saldo negativo de IRPJ, mas
estabeleceu como condição para uso desse saldo negativo a inclusão das
receitas na determinação do lucro real, o que não teria restado
comprovado.
 Que o Acórdão Recorrido manteve o despacho decisório.
 Que o Recorrente reconhece o acerto do Acórdão Recorrido quanto à
impossibilidade de que as retenções em virtude das remessas feitas pelo
Recorrente ao exterior a título de JCP (código 5706) gerem direito
creditório, deixando de recorrer quanto a este ponto.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

 Diverge do Acórdão Recorrido quanto ao restante, entendendo ter restado
demonstrado seu direito creditório.
 Promove esclarecimentos e acosta documentos complementares visando ao
reconhecimento de seu direito creditório, que serão mais bem abordados
no voto.
 Reitera a alegação de decadência.
Identificando que a controvérsia pairava sobre o oferecimento das receitas objeto
de retenção à tributação, a Resolução CARF no 1201-000.102 converteu o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:

“Assim, converto o julgamento em diligência para que, analisando os
documentos juntados aos autos, bem como outros que forem necessários, com a
devida intimação do contribuinte para sua apresentação, seja verificado se a
totalidade das receitas que geraram as retenções foram submetidas à tributação
no ano de 2001 e em anos anteriores.”
A autoridade diligenciante intimou o contribuinte a apresentar as contas de
resultado e as contas razão/diário da contabilidade da empresa, com identificação do
CNPJ/Empresa das fontes pagadoras onde constassem os lançamentos contábeis das receitas
financeiras recebidas, e vincular as receitas objeto de retenção aos lançamentos em seus livros
Razão e Diário. O contribuinte solicitou dilação de prazo de 15 dias, mas após 90 dias quedou-se
inerte.
Em Relatório Conclusivo, a autoridade diligenciante não vislumbrou prova
oferecimento à tributação, tendo consignado que provavelmente os valores lançados no 4o
trimestre de 2000, correspondem aos valores retidos neste período, pois há coincidências de
valores lançados na contabilidade com os valores declarados em DIRF do 4o trimestre de 2000.
Assim, não haveria indícios do oferecimento das receitas à tributação em períodos anteriores.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
A admissibilidade do recurso já foi analisada quando da prolação da Resolução
CARF, tornando-se questão superada.

Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

2
Preliminar

Em preliminar o contribuinte alega decadência do direito do Fisco de questionar
as informações relativas a apuração do IRPJ e retenções do ano-calendário de 2001, pois
passados mais de 5 anos, conforme preconizaria o art. 150, parágrafo 4o do CTN.
Entende que tal apuração já se encontrava tacitamente homologada quando da
emissão do despacho decisório, não podendo o Fisco questionar as parcelas de crédito
envolvidas na formação do saldo negativo em discussão, motivo pelo qual pugna pelo
reconhecimento integral do crédito em discussão nos presentes autos.
Entendo não assistir razão ao contribuinte.
O direito creditório vindicado pelo sujeito passivo deve estar revestido de liquidez
e certeza, cuja verificação é de competência originária do Fisco. Não se pode admitir que a
determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo do IRPJ,
possa ser aferida sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de
fundamento.
Da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato que serve de
fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o termo final da
contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de oficio de diferenças de
imposto porventura apuradas. Isso não significa que o órgão administrativo deve simplesmente
homologar o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente sem aferir a certeza e
liquidez dos indébitos tributários que lhe fundamentam.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Vale dizer, a ausência de lançamento não impede que se
verifiquem os requisitos essenciais para que retenções alegadamente sofridas possam integrar o
direito creditório.
Para a verificação da certeza e liquidez do indébito tributário relativo ao saldo
negativo, a legislação estabelece não se configurar suficiente à comprovação dos recolhimentos
das antecipações e tributos, efetuados no curso do ano-calendário. É necessário que seja
verificada, também, a regularidade da determinação da base de cálculo que lhe dá fundamento.
Vejamos o teor do art. 2°, §4° da Lei n° 9.430, de 1996:

Art. 2°§ 4° Para efeito de determinação do de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real.

Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

Por isso, a verificação da certeza e liquidez do direito creditório relativo ao saldo
negativo sequer se limita aos valores das antecipações recolhidas, devendo atingir, também, a
verificação da regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo contribuinte, nos
limites do dispositivo acima transcrito. Consequentemente, ainda que a retificação de base de
cálculo do tributo somente seja cabível mediante lançamento de oficio, a verificação do
oferecimento das correspondentes receitas à tributação também deve ser efetuada no âmbito da
analise do pedido de compensação vinculado ao saldo negativo, para efeito de determinação da
certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto à alegação de decadência.

3
Mérito
No estágio atual da lide as divergências limitam-se à comprovação do
oferecimento à tributação de receitas correspondentes a retenções feitas sob dois códigos de
arrecadação distintos: 3426 e 0924.
O código 3426 trata de retenções sofridas na fonte em virtude de aplicações
financeiras no 1o trimestre de 2001, e a divergência diz respeito ao descasamento temporal entre
o momento em que os referidos rendimentos são oferecidos à tributação (conforme o regime de
competência) e o momento em que o contribuinte efetivamente sofre as retenções, pelo regime
de come-quotas, ou com o resgate da aplicação.
O Despacho Decisório afirma que a retenção foi confirmada, conforme
comprovante de rendimentos anexo à fl. 64 dos autos físicos, mas não haveria prova de que as
receitas correspondentes teriam sido oferecidas à tributação. Vejamos ao excerto do Despacho
Decisório:

Tratando-se de retenções na fonte incidentes sobre os rendimentos de
aplicações financeiras, são recorrentes os problemas decorrentes do descasamento entre o
momento do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes e a efetivação das
retenções correspondentes. Os momentos são bastante peculiares e específicos a cada tipo de
aplicação financeira, variando, via de regra, a depender de sua natureza (de aplicação de renda
fixa ou de renda variável, aplicação em títulos ou em fundos de investimento).
Não havendo dúvida sobre a efetividade das retenções e tratando-se, no caso, de
títulos de renda fixa, tributáveis pelo IRRF somente no resgate, caberia ao contribuinte
comprovar que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação mês a mês desde a
aplicação, pelo regime de competência.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

Em Recurso Voluntário, a Recorrente anexa os docs. 06 e 07, nos contendo
extratos bancários, "Boletas de Recompra de CDB CDI", guias DARF do recolhimento de
retenções efetuadas e demais documentos emitidos pela instituição financeira (docs. 06 e 07) que
demonstrariam o rendimento total oferecido à tributação pela Recorrente no 1o Trimestre de
2001, no qual seria comprovado o oferecimento à tributação das receitas financeiras objeto de
retenção na fonte.
As retenções sob o Código 0924 (IRRF – Demais Rendimentos de Capital), tanto
do 1o quanto do 2o trimestres de 2001, também foram confirmadas e decorreram de rendimentos
com debêntures. Vejamos o Despacho Decisório:
1o Trimestre 2001

2o Trimestre 2001

Para comprovar o oferecimento à tributação das receitas correspondentes, a
Recorrente acostou aos autos:
- o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora (doc. 03);
- folhas do Livro Razão dos anos-calendário de 2.000 e 2.001, com destaque
para a conta 1.2.1.03.1112 (Juros das Debêntures) e das fichas 6A e 12A dos
anos-calendário de 2.000 e 2.001 das respectivas DIPJs (docs. 04 e 05).
Em virtude da conversão do julgamento em diligência justamente visando a
evoluir sobre os indícios apresentados pelo contribuinte, a autoridade diligenciante intimou o
contribuinte a apresentar as contas de resultado e as contas razão/diário da contabilidade da
empresa, com identificação do CNPJ/Empresa das fontes pagadoras onde constassem os
lançamentos contábeis das receitas financeiras recebidas, estabelecendo a vinculação entre as
receitas objeto de retenção e os lançamentos em seus livros Razão e Diário. O contribuinte
solicitou dilação de prazo mas quedou-se inerte.
Assim, perdeu a oportunidade de demonstrar cabalmente o oferecimento das
receitas à tributação, estabelecendo os vínculos que os excertos de sua contabilidade
apresentados nos autos não permitem firmar.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001431/2001-11

Dessa maneira, não há como dar provimento ao pleito do contribuinte em virtude
do teor da Súmula CARF no 80, razão pela qual deixo de conceder direito creditório adicional ao
já reconhecido pelo Despacho Decisório.

4
Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 835
DF CARF MF
Original